Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. ENTENDIMENTO REITERADO DO STF. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte demandada a aplicar o divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição nos cálculos dos proventos autorais e a pagar diferenças remuneratórias devidas.

2. A autora, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informa que se aposentou por invalidez, tendo os seus proventos proporcionais sido calculados de forma equivocada com o parâmetro de 30 anos (trinta anos) de contribuição. Aduz que o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora equivale a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e, portanto, o equívoco acarreta diferença salarial a menor.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que o divisor de 25 (vinte e cinco) anos somente deve ser utilizado para o caso de aposentadoria integral do professor, e não em relação à aposentadoria proporcional, como é o caso da parte autora. Fundamenta a sua irresignação no § 5o do art. 40, da Constituição Federal, o qual não ressalvou a aposentadoria proporcional, uma vez que fizera referência ao § 1, III, “a” do art. 40 da CF. Também impugna a planilha apresentada pela autora no que se refere ao termo inicial da incidência de juros e a inclusão de parcelas vincendas.

5. Quanto à prescrição, o Decreto no 20.910/32 estabelece que as dívidas da Fazenda Pública, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. A autora pleiteia diferenças remuneratórias relativas aos seus proventos, as quais se renovam mês a mês. Conforme consignado na Súmula 85 do STJ, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” A se considerar que a demanda foi ajuizada em março/2023 pretendendo diferenças remuneratórias a contar de março/2018, não há que se falar na ocorrência da prescrição das parcelas pleiteadas. Afastada a prejudicial de mérito.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da redução do tempo de contribuição em 5 (cinco) anos para o cálculo dos proventos proporcionais de professores públicos.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (RE 717701 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013; RE 214852, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 28-03-2000, DJ 26-05-2000 PP-00033 EMENT VOL-01992-03 PP-00434).

8. As Turmas Recursais têm se manifestado nesse mesmo sentido: Acórdão 1347534, 07302107520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1755671, 07085640420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1669310, 07087696720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. A autora aposentou-se, em 20/06/2016, por invalidez permanente e com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A Administração adotou o tempo de contribuição de 24 anos e o divisor de 30 anos, na proporção de 24/30.

10. Diante do entendimento do STF e das normas que regem a matéria, os proventos proporcionais de aposentadoria da professora deveriam ter sido calculados tomando-se por base a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e mediante a aplicação do denominador de 25 anos (tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores). Portanto, devido o pretendido ajuste no valor dos proventos e o pagamento das diferenças.

11. No que toca ao montante da condenação, a demandante faz jus à percepção das diferenças remuneratórias incidentes sobre os seus proventos a contar de março/2018, inclusive sobre as parcelas remuneratórias percebidos no decorrer da ação, até a regularização da aposentadoria em seu contracheque, pela Administração Pública. O valor da condenação deverá ser apurado mediante simples cálculos aritméticos e os juros de mora acrescidos a partir da citação.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.

13. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.